Tribunal: STF
Processo: AR 1377
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ART. 485, V, DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO INCISO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I – Doutrina e jurisprudência são assentes no sentido da necessidade da indicação expressa do inciso do art. 485 do CPC para fins de cabimento da ação rescisória.



    II – É incabível a inovação da causa em agravo regimental.



    III - Para o conhecimento da ação rescisória, fundada no art. 485, IX, do CPC, não pode ter ocorrido pronunciamento judicial sobre o alegado erro de fato.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.